Tribunal: TJBA
Processo: 8055517-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055517-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERIVALDO DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
ADRIANA MARTINS DE AZEVEDO, ITALO DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LIBERDADE LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

MK1/MKEP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. DECADÊNCIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ERRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do pedido de restituição de valores pagos em tratamento odontológico e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, com fundamento na ausência de culpa e nexo causal.

2.
O autor alega falha na prestação do serviço, má execução dos procedimentos, cobrança indevida, recusa de fornecimento de prontuário e atuação de profissional inabilitado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(I) definir se é parte legítima para figurar no polo passivo o ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO CLÍNICAS INTELIGENTES LTDA.;

(II)

estabelecer se incide decadência ou prescrição na pretensão indenizatória fundada em suposto erro odontológico; e

(III) verificar se há responsabilidade da clínica odontológica pelos danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do escritório administrativo por não ter participado da relação jurídica, não havendo elementos que justifiquem a aplicação da teoria da aparência.

4.
Rejeita-se a preliminar de decadência, pois se trata de fato do serviço, hipótese em que incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

5.
Quanto a prescrição, as provas acostadas aos autos demonstram o ajuizamento da demanda dentro do prazo prescricional, em sede de Juizado Especial de Defesa do Consumidor, que resultou no reconhecimento da incompetência em razão da complexidade da causa.

6.
A responsabilidade do profissional odontológico é, em regra, de resultado. No entanto, não há prova documental, nem perícia técnica que comprove erro na execução dos serviços.

6.
A documentação acostada aos autos comprova o acompanhamento do tratamento, bem como a prestação de informações e o fornecimento de medicamentos e orientações, não se evidenciando falha na conduta técnica do profissional.

7.
Ausente demonstração do nexo causal entre a conduta da clínica e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para:

(I) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO CLÍNICAS INTELIGENTES LTDA.;

(II) rejeitar a preliminar de decadência;

(III) manter a improcedência do pedido de indenização por ausência de prova de erro na prestação do serviço.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade do cirurgião-dentista, em regra, é de resultado, mas exige prova do erro e do nexo causal com os danos alegados.

2.
A pretensão de reparação por suposto erro em tratamento odontológico submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC.

3.
Não comprovada a culpa ou falha técnica do profissional, é incabível a condenação por danos morais ou materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055517-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ERIVALDO DE JESUS CONCEICAO e como apelada CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR LIBERDADE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
ACOLHER
a
preliminar
de

ilegitimidade passiva e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para
REJEITAR a preliminar de decadência, julgando-se pela improcedência quanto ao mérito da demanda
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .